Tribunal: TJDFT
Processo: 0752671-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Renato Calixto Saliba e Jeiza da Costa Saliba contra decisão proferida pelo i. juiz da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 76990866 do processo de referência) que, na ação de execução fundada em título extrajudicial movida em seu desfavor por Nelson de Moraes Vargas Filho, processo n. 0028016-67.2015.8.07.0001, rejeitou a impugnação à avaliação nos seguintes termos: Penhora registrada conforme id. 65597414. O imóvel de matrícula n.o 68.946, perante o 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal (ID54206845), de propriedade dos executados foi avaliado por oficial de justiça no valor de R$ 178.000,00 (ID73493151). O exequente concordou com a avaliação, conforme Petição de ID75625609. A parte executada apresentou impugnação à avaliação. (ID74451835) Ocorre que a impugnante não trouxe qualquer elemento que demonstre que a avaliação do Oficial de Justiça está em desacordo com a prática do mercado. O art. 870 estabelece que o a avaliação será feita pelo Oficial de Justiça e apenas se forem necessários conhecimentos especializados e o valor da execução o comportar, será nomeado avaliador pelo Juiz. Não é o caso dos autos. Não há qualquer complexidade na perícia, eis que se trata de sala comercial em prédio com diversas outras de mesma dimensão, em localidade de comércio variado. O fato de a avaliação ser feita pelo Oficial de Justiça Avaliador e o mandado de intimação ser cumprido por outro não acarreta qualquer irregularidade no ato. Ante o exposto, rejeito à impugnação à avaliação. Para o prosseguimento do feito com a realização de leilão, o exequente deverá juntar certidões da Fazenda Pública e condomínio informando sobre a existência/inexistência de débitos. Atendido, remetam-se os autos ao NULEJ para designação de data de leilão. Os embargos de declaração opostos pelos agravantes (Id 77410447 do processo de referência) foram respondidos pelo agravado (Id 78845961 do processo de referência) e rejeitados pelo i. juiz (Id 78930455 do processo de referência). Em razões recursais (Id 22259757, p. 1-8), os agravantes sustentam não ter sido observada a formalidade na avaliação, porque foi expedido mandado de avaliação e de intimação apenas para a executada Jeiza da Costa Saliba (Id 72214613 do processo de referência), mas não para ele como exequente, o que o levou a requerer o desentranhamento do mandado para cumprimento da diligência (Ids 73493150 e 73493151 do processo de referência), porque o oficial de justiça tem o dever de cumprir apenas a ordem descrita no mandado. Argumentam, apesar de o i. juiz, na decisão agravada, ter mencionado o art. 870 do CPC, deixou de considerar a regra do art. 871, IV, do CPC. Acentuam não ter a oficiala de justiça intimado as partes, como elas mesmas alegam, porquanto o mandado foi colocado por debaixo da porta. Dizem não ter sido feita a avaliação do imóvel na forma do art. 872 do CPC, nem coligida documentação comprobatória da cotação de mercado, nos termos do art. 871, IV, do CPC. Assinalam, tivesse sido observado o procedimento legal pela oficiala de justiça, seria desnecessária a perícia determinada pelo juízo. Asseveram não ser possível a oficiala de justiça certificar avaliação feita por outro oficial de justiça e sem indicação do dia e hora, porque contraria o art. 154, I, do CPC, tendo em vista o ato não ter sido por ela praticado, mas por outra pessoa, consoante se verifica dos Ids 73493148, 73493149, 73493150 e 73493151. Destacam a certeza emanada do documento público implicar seriedade e transparência na atividade desempenhada por determinação do juízo. Dizem atendidos os requisitos para concessão do efeito suspensivo ao recurso, porque a avaliação realizada em desconformidade com a lei e com a realidade do mercado, pela falta de comprovação da cotação na forma exigida, fragiliza a transparência do ato praticado. Falam lhes ser prejudicial a falta de transparência na avaliação do imóvel. Consideram as certidões emitidas pelos dois oficiais de justiça como demonstradoras de dúvida sobre a realização da avaliação, ao questionar quem a teria realizado efetivamente, porquanto ambos afirmam tê-la feito. Por esses motivos, entende deve ser evitado o leilão de bem mal avaliado. Ao final, requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de suspender a eficácia da decisão agravada. No mérito, pleiteiam seja provido o presente agravo de instrumento, com o fim de reformar a r. decisão recorrida, deferindo-se a nova avaliação, agora com a comprovação de cotação de mercado e realizada com a vistoria completa do mesmo, o que não foi feito, senão apenas a colocação do mamdado debaixo da porta. Os recorrentes comprovaram o recolhimento do preparo (Id 22261314, p. 1/2). É o relato do necessário. Decido. De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[1]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[2], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[3]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Isso porque, a despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito do invocado pelos agravantes à anulação da avaliação feita pelo oficial de justiça. Assinalo, inicialmente, ser incontroversa e preclusa a decisão de penhora do imóvel objeto da impugnação à avaliação apresentada pelos agravantes. O art. 870, caput, do CPC, preceitua que A avaliação será feita pelo oficial de justiça. O mandado de avaliação e de intimação expedido pelo juízo de origem determinou ao oficial de justiça, para quem fosse distribuído, a avaliação do imóvel comercial nele descrito pertencente aos executados Jeiza da Costa Saliba e Renato Calixto Saliba, casados entre si, e intimasse Jeiza da Costa Saliba (Id 72214613 do processo de referência). Constato terem sido intimados não apenas Jeiza da Costa Saliba, mas também o agravante Renato Calixto Saliba, consoante as certidões emitidas pela oficiala de justiça, encartadas nos Ids 73493148 e 73493150 do processo de referência. Não se sustenta, portanto, a alegação de apenas um deles ter recebido intimação da avaliação determinada pelo juízo. A controvérsia está no laudo de avaliação, que não foi assinado pela oficiala de justiça. Certificou a meirinha ter realizado a avaliação, mas por outro oficial de justiça, consoante os documentos catalogados nos Ids 73493149 e 73493151 do processo de referência. Embora a oficiala de justiça tenha certificado haver realizado a avaliação, conquanto a tenha efetivamente empreendido outro oficial de justiça deste e. Tribunal de Justiça, não vislumbro nulidade no ato praticado, mas tão somente irregularidade não contaminadora da validade, não esclarecida nos autos da ação de execução, embora fosse possível fazê-lo. É cediço gozarem os oficiais de justiça de fé na prática dos atos determinados pelo juízo. O recorrente Renato afirma não ter recebido o mandado, mas a oficiala de justiça certificou havê-lo intimado como também a coexecutada Jeiza no endereço em que a ordem foi cumprida, com indicação da data, dia, hora e local e não terem os executados declarado estarem cientes. Nenhuma prova contrária fizeram os agravantes de não terem conhecimento da avaliação empreendida e de as diligências empreendidas pela oficiala de justiça serem duvidosas, de modo que não reconheço vício formal pela inobservância da regra do art. 154, I, do CPC[4]. No tocante à avaliação, apesar da assertiva dos recorrentes de não ter acontecido presencialmente pela oficiala de justiça, em desatendimento à regra do art. 872, caput, do CPC[5], esta alegação não foi por eles demonstrada e o laudo exibido pela oficiala possibilita apreender entendimento diverso. Em relação à falta de exibição da documentação considerada na avaliação de mercado pela pesquisa empreendida em jornais, sites e imobiliárias (Ids 73493149 e 73493151 do processo de referência), realmente não foi colacionada, mas não há exigência legal para o ser, senão a apresentação do laudo emitido em realização da avaliação empreendida e isto efetivamente ocorreu, porquanto o laudo foi entregue e nele indicadas fontes de pesquisa. Destaco os recorrentes terem sido intimados da avaliação e apresentado impugnação em petição assinada apenas por eles, mas não pelo advogado que os representa processualmente e goza de capacidade postulatória (Id 74451835 do processo de referência). Todavia, os agravantes também não exibiram documentos evidenciadores de potencial erro na avaliação do bem imóvel penhorado e sequer o apontaram, com indicação de valor diverso daquele mencionado no laudo elaborado pelo oficial de justiça. Como aos agravantes incumbe a prova do fato alegado na impugnação, a falta de comprovação de afirmações fáticas deve ser em desfavor deles considerada, notadamente quando se confrontam fatos retratados em laudo de avaliação realizada por oficial de justiça, que goza de fé pública. O art. 873 do CPC dispõe sobre a realização de nova avaliação, textualmente: Art. 873. É admitida nova avaliação quando: I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. Parágrafo único. Aplica-se o art. 480 à nova avaliação prevista no inciso III do caput deste artigo. Nenhuma das situações previstas nos mencionados incisos I a III do artigo 873 do Código de Processo Civil foi descrita na impugnação. A suposta falta de vistoria ao imóvel não é motivo razoável para invalidar a avaliação realizada, porque os recorrentes não trouxeram elemento descritivo algum do imóvel, para indicar a necessidade de presença para estimativa de benfeitorias ou acessões potencialmente exasperadoras do valor de mercado do bem. Poder-se-ia considerar também estar o imóvel deteriorado e isso implicar valor venal inferior ao praticado no mercado, mas certamente caberia esta alegação ao exequente. Todavia, ele concordou com a avaliação empreendida pelo oficial de justiça no laudo fornecido (Id 75625609 do processo de referência). Os recorrentes não demonstraram prejuízo para si com a avaliação empreendida, embora pretendam sensibilizar com o argumento de se tratar de imóvel em que residem. Dita questão é irrelevante para o caso, porque preclusa a penhora desse bem. Colaciono julgado desta e. 1a Turma Cível em que se decidiu pela validade da avaliação de imóvel penhorado feita por oficial de justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL PENHORADO. NOVA AVALIAÇÃO. MEDIDA EXCEPCIONAL. DÚVIDA SOBRE O VALOR ATRIBUÍDO. ERRO NA AVALIAÇÃO. DOLO AVALIADOR. ALTERAÇÃO VALOR DO BEM. INOCORRÊNCIA. LAUDO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. FÉ PÚBLICA. IDONEIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A realização de nova avaliação é medida excepcional quando há dúvidas sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação; se verificar, posteriormente à avaliação, alteração no valor do bem; ou quando uma das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador. Art. 873, CPC. 1.1. Na espécie, não se vislumbra a ocorrência qualquer dessas hipóteses. 2. A regra estampada no CPC é que a avaliação seja realizada por oficial de justiça e apenas quando se é exigido conhecimento específico, deve o juiz nomear avaliador. 3. A avaliação realizada por Oficial de Justiça goza de fé pública e não pode ser substituída por outra de perito particular que melhor atenda aos interesses de uma das partes. 3.1. In casu, o laudo apresentado pelo Oficial de Justiça preenche todos os requisitos legais, inexistindo elementos que demonstrem vícios na reavaliação realizada, apesar das avaliações apresentadas pelos agravantes com valores diversos. 3.2. O fato de o laudo de reavaliação ter apurado o mesmo valor da avaliação anterior, realizada no ano de 2018 não configura, por si só, qualquer irregularidade. 4. Desnecessária a realização de nova avaliação do bem. Precedentes. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1286705, 07250095320208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 6/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sem a demonstração de defeito, no laudo elaborado por oficial de justiça, causador de prejuízo na avaliação do bem imóvel penhorado, inviável reconhecer a nulidade do ato processual praticado, nos termos do art. 282, § 1o, do CPC[6], porque nenhum proveito haverá efetivamente para os agravantes como devedores. Diante das considerações feitas, não reconheço a probabilidade do direito alegado, muito menos a possibilidade de o recurso ser provido. Em relação ao segundo requisito, verifico estar ele imbricado ao pressuposto atinente à plausibilidade do direito invocado, pelo que, não demonstrado, ao menos nesse juízo perfunctório, aquele, não há de se falar em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos cumulativamente os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido.(Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2.Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3.Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime.(Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, não verifico, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para atribuição do efeito ativo requerido pelos agravantes em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto ao agravado oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília-DF, 31 de dezembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [2] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [4] Art. 154. Incumbe ao oficial de justiça: I - fazer pessoalmente citações, prisões, penhoras, arrestos e demais diligências próprias do seu ofício, sempre que possível na presença de 2 (duas) testemunhas, certificando no mandado o ocorrido, com menção ao lugar, ao dia e à hora; [5] Art. 872. A avaliação realizada pelo oficial de justiça constará de vistoria e de laudo anexados ao auto de penhora ou, em caso de perícia realizada por avaliador, de laudo apresentado no prazo fixado pelo juiz, devendo-se, em qualquer hipótese, especificar: I - os bens, com as suas características, e o estado em que se encontram; II - o valor dos bens. [6] Art. 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados. § 1o O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte.